Tribunal: TJMT
Processo: 0042475-40.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042475-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LARRHONY ALEXANDRINO DE LIMA - CPF: 020.172.801-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS E DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CARACTERIZADA – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE EQUOTERAPIA E PSICOTERAPIA – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – NÃO COMPROVADAS – PARCIAL ACOLHIMENTO.

Em conformidade com o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, quando configurada a omissão apontada pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

Assim, a fim de sanar a omissão, importante ressaltar que a psicoterapia é assegura pelo Sistema Único de Saúde-SUS, bem como que há indicação no feito de que o Estado de Mato Grosso também fornece tal tratamento.

Todavia, não há que se falar em continuidade do tratamento anteriormente fornecido ao paciente, pois este se tratava de tratamento particular, em que, para a sua concessão, deveria ser comprovada tanto a imprescindibilidade, como a ineficácia dos tratamentos que são fornecidos pelo SUS (Enunciado nº 12 da I Jornada de Direito da Saúde), o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Larrhony Alexandrino de Lima em face do acórdão id 128436151, que deu parcial provimento aos embargos de declaração
, ante a existência de omissão.

Aduz o embargante que o acórdão ainda possui omissão, sob o argumento que a Câmara ao indeferir o pedido de continuidade das sessões de equoterapia e psicoterapia, por ausência de comprovação da imprescindibilidade em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, não observou que tais tratamentos já são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Desse modo, pugna para que seja sanada a omissão apontada, para o fim de determinar a continuidade das sessões de equoterapia e psicoterapia, uma vez que constantes de atos normativos no âmbito do Sistema Único de Saúde ou, ainda, para que conste que os tratamentos são fornecidos pelo SUS, a teor do disposto no art. 489, IV, do Código de Processo Civil.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão em que o juiz deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, verifico que o recurso se insurge acerca de suposta omissão quanto a
continuidade das sessões de equoterapia e psicoterapia em favor do requerente e sobre o seu fornecimento pelo próprio Sistema Único de Saúde-SUS.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que assiste razão ao embargante, tendo em vista que realmente a psicoterapia é assegura pelo Sistema Único de Saúde-SUS, bem como que há indicação no feito de que o Estado de Mato Grosso também fornece tal tratamento.

Todavia, verifico dos autos que fora requerida a equoterapia particular ao paciente e que, em 2015, no decorrer do processo fora requerida a psicoterapia também particular (id 72222049). De modo que, a partir de então, foram realizados diversos bloqueios para a realização das sessões.

Além do que, foram apresentados diversos relatórios médicos em que constatavam que a parte requerente necessita de apoio interdisciplinar adequado e que “evolui favoravelmente com equoterapia, psicoterapia e medicamento” (id 72222083).

Ocorre que, em que pese o fornecimento pelo SUS, os pedidos aqui tratados foram direcionados especificamente para atendimentos particulares, em que foram apresentados, já em anexo, os orçamentos e pedidos de bloqueios.

Nesse contexto, tenho que, de fato, para a realização de tratamentos particulares, se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos pleiteados em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, em conformidade com o Enunciado nº 12 da I Jornada de Direito da Saúde.

Posto isso, ratifico que não havia nos autos a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos vindicados, conforme já exposto nos acórdãos id 85686478 e 12595194. Da mesma forma que não há qualquer negativa administrativa do Estado em fornecer atendimento e/ou acompanhamento ao paciente.

Acrescento inclusive que o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa, em atendimento ao paciente, constou que ele necessita de acompanhamento de equipe especializada e que o CAPS atende diariamente e que possui equipe composta de médico psiquiatra, psicólogas, técnico de enfermagem, assistente social e professor de educação física e artes que auxiliam nas oficinas terapêuticas.

Após, que o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos a informação de que há programas de equoterapia gratuitos para a população (id 72222495).

Tal como consta da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que dispôs que: “(...)
há programas sociais de equoterapia junto a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Cuiabá; que existe Associação de Amigos do Autista Cuiabá (AMA); entre outros projetos visando à inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autismo e, que o Requerente não demonstrou a carência ou inexistência de políticas públicas de assistência do âmbito do município de Cuiabá
”.

Com essas considerações, não há que se falar em continuidade do tratamento anteriormente fornecido ao paciente, pois não comprovadas a imprescindibilidade em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS.

Nesse contexto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para constar que os tratamentos de psicoterapia e equoterapia podem ser fornecidos pelo Sistema Único de Saúde-SUS, mas deixo de determinar a continuidade das sessões particulares de psicoterapia e equoterapia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022